Tribunal: TJMT
Processo: 1047741-15.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047741-15.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON/MT. VALIDADE FORMAL DA CDA. LEGITIMIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos na Execução Fiscal n. 1025973-33.2020.8.11.0041, relativa à multa administrativa no valor de R$ 139.677,14 aplicada pelo PROCON/MT, consubstanciada na CDA n. 2020156939. O embargante alegou nulidades na Certidão de Dívida Ativa, ausência de individualização do débito e desproporcionalidade da sanção. A sentença reconheceu a higidez da CDA e do processo administrativo, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios. O recurso postulou a anulação ou a redução do valor da multa.

II.
questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na petição inicial da execução fiscal por ausência de individualização do débito; (ii) estabelecer se a CDA atende aos requisitos legais de validade e se o processo administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa; (iii) determinar se o valor da multa aplicada revela desproporcionalidade que justifique sua revisão judicial.

III.
razões de decidir

3. A petição inicial da execução fiscal não exige a memória discriminada e atualizada do débito, bastando a juntada da CDA, conforme previsto no art. 6o, §1o, da Lei no 6.830/1980. A CDA n. 2020156939 integra a inicial e supre os requisitos formais mínimos exigidos pela LEF.

4. A CDA indica de forma precisa o processo administrativo de origem, a infração apurada, o enquadramento legal e os critérios de atualização do débito, atendendo ao disposto no art. 2o, §5o, da LEF. Não se verifica ausência de elementos essenciais à validade do título executivo.

5. O processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT observou o devido processo legal, com descrição adequada da infração, motivação da penalidade e oportunidade de defesa. Não foram demonstradas irregularidades aptas a afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

6. A sanção pecuniária encontra respaldo nos critérios legais do art. 57 do CDC e no Decreto no 2.181/1997. A revisão judicial do quantum da multa exige comprovação de desproporcionalidade manifesta, o que não se configurou no caso concreto.

7. A atuação judicial em matéria sancionatória administrativa deve respeitar o espaço discricionário da Administração, sendo vedada a substituição do juízo de mérito do ato punitivo quando este estiver devidamente motivado e em conformidade com a legislação de regência.

8. O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria controvertida for predominantemente de direito e a prova requerida se revelar desnecessária, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo nulidade por cerceamento de defesa.

IV.
dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A petição inicial da execução fiscal é formalmente válida quando acompanhada de CDA que contenha os elementos exigidos pela Lei no 6.830/1980. 2. A Certidão de Dívida Ativa é título executivo hígido quando lastreada em processo administrativo regular, com identificação da infração, fundamentação legal e oportunidade de defesa. 3. A revisão judicial do valor de multa administrativa exige comprovação objetiva de desproporcionalidade manifesta, sendo vedada a reavaliação do mérito do ato sancionatório pela via jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo BANCO BRADESCARD S.A. contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos na Execução Fiscal n. 1025973-33.2020.8.11.0041, aparelhada pela CDA n. 2020156939, oriunda de multa aplicada pelo PROCON/MT, no valor de R$ 139.677,14.

Nos embargos, o executado garantiu o juízo por seguro-garantia no montante de R$ 206.533,96 (vigência 26/08/2020 a 26/08/2025), e deduziu, em síntese, as teses de: inexistência de motivação para a multa e sua desproporcionalidade; inépcia da inicial da execução; e nulidade da CDA por ausência de requisitos legais. Foi deferido efeito suspensivo à execução. (Id. 310853873).

O Estado apresentou impugnação, sustentando a regularidade formal da CDA, a validade do processo administrativo e a observância da motivação e da proporcionalidade na fixação da multa, pugnando pela improcedência dos embargos. O embargante, intimado, ratificou os termos da inicial. (Id. 310853889).

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os embargos, declarando a legitimidade, liquidez e certeza da CDA n. 2020156939 e condenando o embargante ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. (Id. 310853893).

Irresignado, o Banco interpôs apelação, arguindo, em resumo: inépcia da petição inicial executiva por ausência de demonstrativo/individualização do débito; nulidade da inscrição em dívida ativa/CDA por inobservância dos requisitos do art. 2o, §§ 5o e 6o, da LEF (fundamentação legal específico, termo inicial e critério de cálculo de juros/encargos); e desproporcionalidade/razoabilidade do valor da multa, com pedido subsidiário de redução do quantum. Requereu, ainda, tutela recursal (efeito suspensivo) até o julgamento do recurso. (Id. 310853895).

O recurso foi contrarrazoado, sede em que o apelado, ESTADO DE MATOGROSSO, defende o acerto da decisão apelada. (Id. 322919869).

Recurso tempestivo. Devidamente preparado. (Id. 312868375).

Sem parecer ministerial por força da Súmula 189/STJ.

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCARD S.A. contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal – Gabinete II que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face da Execução Fiscal no 1025973-33.2020.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legitimidade, certeza e liquidez da CDA no 2020156939, alusiva a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no valor de R$ 139.677,14, e condenando o embargante ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da causa.

Superados os requisitos de admissibilidade, ingressa-se no mérito.

Em preliminar, sustenta o apelante a inépcia da petição inicial executiva por ausência de individualização do débito e de demonstrativo pormenorizado. A tese não prospera. Sob o regime especial da Lei no 6.830/80, a inicial da execução fiscal é instruída pela Certidão de Dívida Ativa, a qual “faz parte integrante (da petição), como se estivesse transcrita” (art. 6o, § 1o), bastando, portanto, a identificação do juízo, do pedido e o requerimento de citação, sem a exigência, à maneira do processo de execução comum, de memória discriminada e atualizada da dívida. No caso, a execução de origem foi aparelhada pela CDA no 2020156939 e a sentença reconheceu não haver vício formal invalidante, razão pela qual não se verifica a inépcia arguida.

No que toca à alegada nulidade da CDA, igualmente não há como acolhê-la. O título executivo indica, com precisão, o processo administrativo que deu lastro ao crédito (PA no 011503345069 – PROCON/MT), a natureza e origem da exação, o enquadramento legal (CDC e Decreto no 2.181/1997, além de decreto estadual), a descrição da infração e da penalidade, bem como os elementos necessários à determinação dos juros e demais encargos, atendendo ao rol do art. 2o, § 5o, da LEF. A sentença explicitou tais pontos com base na própria CDA juntada aos autos, concluindo pela observância dos requisitos formais. Não tendo o embargante trazido aos autos o procedimento administrativo completo, tampouco demonstrado vício essencial capaz de elidir a presunção relativa de certeza e liquidez, subsiste a higidez do título.

Do mesmo modo, não prosperam as alegações de nulidade do processo sancionatório. O caderno administrativo (Id. 298311384) demonstra a descrição adequada das condutas, a indicação dos dispositivos legais e regulamentares aplicáveis, a ciência do autuado e a oportunização do contraditório e ampla defesa em instância administrativa, com motivação suficiente para a conclusão sancionatória. Nesse âmbito, ao Poder Judiciário é vedado substituir-se à Administração na valoração do mérito do ato punitivo; cabe-lhe, isto sim, controlar a legalidade do procedimento e a observância dos parâmetros normativos, o que, no caso, foi respeitado.

Resta a discussão sobre o
quantum
da multa. A jurisprudência mais recente deste Tribunal, à luz do art. 57 do CDC e do Decreto no 2.181/1997, tem assentado que a revisão judicial do valor da sanção somente é admissível em hipóteses de manifesta desproporcionalidade, quando o montante destoe, de modo evidente, dos critérios legais de gravidade da infração, extensão do dano, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. Em paralelo, tem-se reforçado que a atuação judicial, nessa seara, não pode resvalar em ingerência no mérito administrativo, devendo manter deferência às escolhas sancionatórias da autoridade quando amparadas em motivação idônea e dentro da moldura normativa. É nesse sentido que caminham os precedentes mais hodiernos deste Sodalício, que preservam o valor originariamente fixado sempre que não demonstrado excesso manifesto. Vejamos:

“No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo Procon/MT possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor. Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é do que o exercício do poder de polícia, com o propósito de desestimular a repetição de condutas infrativas, garantindo o cumprimento das normas de proteção ao consumidor. (...) O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a multa deve ser graduada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (...)” (N. U. 1004477-62.2017.8.11.0037; Relatora: Maria Erotildes Kneip, Julgado em 17/09/2025).

No caso concreto, a instância de origem assentou, em linha com a jurisprudência deste Tribunal, que foram observados os vetores normativos e que o montante não se mostra abusivo, inexistindo prova inequívoca em sentido contrário. Ausente o processo administrativo integral e não demonstrada, por dados objetivos, a desconformidade entre a conduta e a sanção aplicada, não se revela cabível a intervenção judicial redutora pelo Judiciário, devendo a sanção ser mantida em sua inteireza para assegurar a eficácia pedagógica e dissuasória do poder de polícia de consumo.

Ressalta-se, ademais, que o julgamento antecipado levado a efeito pelo juízo de origem encontra amparo no art. 355, I, do CPC, na medida em que a controvérsia é predominantemente de direito e a prova requerida era desnecessária, consoante precedentes citados na própria sentença, inexistindo cerceamento de defesa.

Ante o exposto, impõe-se a manutenção integral do decisum.

Diante deste cenário, CONHEÇO do recurso, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para preservar a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, reconhecendo a legitimidade, certeza e liquidez da CDA no 2020156939, nos termos já fixados. Em razão da sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observados os demais parâmetros já estabelecidos.

Para fins de prequestionamento, reputam-se examinados, na extensão necessária, os arts. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, e os arts. 371, 373, I, 489, §1o, 926 e 927 do CPC, bem como a orientação desta Corte sobre a deferência ao mérito administrativo e a excepcionalidade da intervenção judicial no quantum sancionatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025